Tribunal: TJSP
Processo: 2111354-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2111354-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante BANCO TRIÂNGULO
S/A, são agravados FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (FILIAL 2),
VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA, SUPERMERCADO DO FUTURO LTDA ME, IONE
AKICO NISHIMUTA DE OLIVEIRA, FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS
LTDA ME (FILIAL 3), FUTURO BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME
(FILIAL 2), ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (FILIAL 1),
ESTRELA BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (MATRIZ), ESTRELA
BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA – EPP (FILIAL 2), ERIC TAKEMORI
NISHIMUTA DE OLIVEIRA, M.V. DO FUTURO LTDA – EPP e FUTURO
BRILHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (MATRIZ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111354-98.2020.8.26.0000 -Voto no 21944 – Osasco - MCC
2
Voto no 21944
Agravo de instrumento no 211354-98.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Triângulo S.A. (Tribanco)
Agravada: Futuro Brilhante Supermercados Ltda. - ME. e outros
Comarca: Osasco
15a Câmara de Direito Privado
ANULAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL - Intimação dos
proprietários e devedores com antecedência de cinco dias da
alienação - Ausência de intimação pessoal ou editalícia de forma
hígida - Devedores que sequer se encontravam citados na data da
lavratura do termo de penhora - Decisão mantida - Agravo de
instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 1.117
da origem, que dentre outros comandos, declarou a nulidade do procedimento
expropriatório levado a efeito a partir de fls. 970, retornando o feito ao “status quo ante”,
liberando-se o arrematante, ante as nulidades que permearam o leilão judicial, em razão de
falha nas intimações do executados e de seu patrono, consoante certificação de fls. 1099.
Sustenta a agravante não haver nulidade no procedimento expropriatório dos
bens imóveis levados à leilão, pois foram regularmente citadas e intimadas as partes. Aduz
que conforme previsto no artigo 247, “caput” do NCPC, a citação será feito pelo correio
para qualquer comarca do país e, no artigo 248, §4o, do mesmo diploma legal, que nos
condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso de entrada será válida a
entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar, por escrito, sob
as penas da lei que o destinatário da correspondência está ausente. Restaram positivas as
citações e intimações de Ione, Valdir, no dia 18.03.2020, por telegrama, recebido por
Roberto Oliveira (fls. 1087/1089 - da origem). Houve a arrematação de dois dos imóveis
levados à hasta pública, lote 1 e 8, os quais pertencem a Ione e Valdir, não havendo razões
para anulação dos atos expropriatórios em razão de sua citação e intimação (fls. 250 e 313 -
origem). A certidão exarada pela serventia à fl. 1099 teria levado a erro o Magistrado “a
quo”. No mais, ingressaram os devedores com embargos à execução (processo no
1006818-02.2020.8.26.0405, em 08.04.2020), dois dias após a data do início do
praceamento, dando conta de que não só tinham conhecimento da ação, mas o fizeram de
forma maliciosa, com intuito de prejudicar credores. Os demais recorridos também foram
devidamente intimados, conforme documentos acostados aos autos (fls. 35/44 - do
instrumento). As empresas agravadas tem como sócios Ione, Valdir e Eric, este último filho
do casal, cujo AR de fls. 338 foi assinado por sua mãe Ione Akico Nishimuta de Oliveira,
em setembro de 2018, portanto, ciente da ação de execução desde o seu início. Os
endereços fornecidos pelos devedores nos embargos à execução são os mesmos aos quais
foram dirigidos os telegramas. Não há que se cogitar acerca do desconhecimento dos
devedores quanto aos termos da ação de execução, pois quase que simultaneamente com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111354-98.2020.8.26.0000 -Voto no 21944 – Osasco - MCC
3
citações, protocolizaram 4 (quatro) pedidos de falência de forma desarrazoada, processos
nos 1006575-58.2020.8.26.0405; 1006577-28.2020.8.26.0405; 100580-80.2020.8.26.0405
e 1006582-50.2020.8.26.0405. Estão a tumultuar o andamento do feito. Demonstrou o
agravante suficientemente que a decisão vergastada merece reforma. Ademais,
convalidadas estão as citações com o comparecimento espontâneo dos recorridos (fls.
988/1001 - origem), bem como às fls. 313 da origem, onde Ione recebeu a citação
encaminhada à Valdir, seu esposo. Os bens levados a leilão atingem a monta de
R$1.769.771,68, capaz de satisfazer a execução. Pleiteia pela atribuição de efeito
suspensivo ao recurso para que se suspenda a decisão recorrida, pois sofrerá danos e
prejuízos irreparáveis, uma vez que arrematados quatro imóveis, e o arrematante poderá
desistir do negócio, ficando os devedores liberados de suas responsabilidades. Pugna pelo
provimento do recurso para que seja reformada integralmente a decisão vergastada,
mantendo-se as arrematações efetivadas e determinar ao peticionário de fls. 1100/1103, que
realize os depósitos de sua oferta.
Indeferido efeito ativo ao recurso ante a ausência dos pressupostos
autorizadores.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
Pois bem.
Diferentemente do quanto alega o recorrente, tão-somente se encontrava
regularmente citada da ação a devedora Ione Akico Nishimuta de Oliveira, em 01.10.2018
(fls. 337 - origem). Quanto aos demais devedores, restou convalidada sua citação ante seu
comparecimento espontâneo nos autos em 06.04.2020 (fls. 988/1001).
Também se vislumbra dos autos que os devedores sequer se encontravam
citados na data da lavratura do termo de penhora lavrado às fls. 310/311 (06.08.2018), e
não foram intimados a se manifestar acerca da avaliação dos imóveis, via oficial de justiça
ou carta de intimação, uma vez que não representados nos autos.
No tocante à intimação das datas dos leilões, em momento algum foram as
partes corretamente intimadas pessoalmente ou por edital publicado em jornal de grande
circulação. Este foi publicado em jornal de grande circulação em forma de breve relato
consoante se verifica às fls. 1075.
As partes foram intimadas por telegrama, juntados às fls. 1087/1089,
recebido por terceiro, Sr. Roberto Oliveira em 18.03.2020, não se sabendo ao certo de
quem se trata.
As regras quanto aos leilões judiciais se encontram estabelecidas nos artigos
886 a 903, do Código de Processo Civil, assim como o deverá ser atendido o Provimento
CSM no 1625/2009 e artigo 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral
de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Deve conter o edital todos os requisitos estabelecidos nos artigos 886 e 887,
do Código de Processo Civil e deverá constar, também, que os bens serão vendidos no
estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus da parte
interessada verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111354-98.2020.8.26.0000 -Voto no 21944 – Osasco - MCC
4
eletrônicas; o arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem,
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem
natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação; o interessado
em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira
etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa,
proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação atualizado, caso se
trate de imóvel de incapaz.
A publicação do edital deverá ocorrer no site designado pelo Tribunal, pelo
menos 5 dias antes da data marcada para o leilão.
No prazo de cinco dias, deverão ser cientificados a parte executada e as
demais pessoas previstas no art. 889, do Código de Processo Civil, cabendo à parte
exequente requerer e providenciar o necessário.
Não se oportunizou aos recorridos se manifestarem acerca do valor de
avaliação dos imóveis, uma vez que não se encontravam todos citados (fls. 522/745).
Os avisos de recebimento citatórios retornaram todos negativos, à exceção
de Ione (fls. 337). As demais citações somente foram regularizadas com o comparecimento
espontâneo das partes às fls. 988/1001. Não havendo que se confundir o ato citatório com
aquele intimatório dos leilões.
Evidente que não ocorreu a intimação pessoal dos devedores ou ao menos
via editalícia, pois até mesmo o edital se encontra com irregularidades, porque não
publicado em sua íntegra no jornal de ampla circulação, somente uma minuta, com dados
incompletos quanto às partes que compõem o polo passivo da demanda e porcentagem
mínima para venda em 2a praça, esta diversa daquela constante do edital de fls. 970/980.
Logo, em se tratando de nulidade absoluta, que pode ser arguida a qualquer
tempo, forçosa a declaração de nulidade do procedimento de alienação judicial, a partir de
fls. 970.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator